Tribunal: TJES
Processo: 5002793-61.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002793-61.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA VIEIRA
RECORRIDO: LUCIANO PEREIRA SIMOURA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002793-61.2024.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SONIA MARIA VIEIRA

RECORRIDO:
LUCIANO PEREIRA SIMOURA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUPOSTA DIFAMAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÁUDIOS UNILATERAIS E PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Sonia Maria Vieira em desfavor de Luciano Pereira Simoura, sob a alegação de que o requerido teria disseminado boatos ofensivos à sua honra, imputando-lhe comportamentos libidinosos.

2. A sentença recorrida, com acerto, reconheceu que, apesar da decretação de revelia do réu, a presunção de veracidade prevista no art. 20 da Lei 9.099/95 é relativa e não dispensa a parte autora de produzir, ao menos, prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. A autora não se desincumbiu desse ônus, tendo juntado apenas áudios unilaterais de terceira pessoa, que não comprovam a existência ou autoria das supostas ofensas atribuídas ao requerido. Em nenhum momento os áudios confirmam que o recorrido tenha, de fato, proferido ou divulgado as declarações ofensivas mencionadas na inicial.

4. A ausência de prova testemunhal ou documental complementar — apesar de oportunizada a instrução probatória — reforça a conclusão de que a autora não comprovou minimamente a prática de ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que o reconhecimento da revelia não supre a ausência de prova quando os fatos alegados exigem demonstração concreta, sobretudo em se tratando de responsabilidade civil subjetiva. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)